Tribunal: STF
Processo: HC 207141
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Greicy Kelly Teixeira Alves, em favor de Valdemir Gonçalves Maciel, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 642.354/MT.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VALDEMIR GONÇALVES MACIEL em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33 c.c art. 40, I da Lei n. 11.343/2006, à pena total de 18 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.500 dias-multa, sendo-lhe negado o apelo em liberdade. 



    Neste writ, a impetrante alega, em síntese, excesso de prazo no julgamento da apelação. Destaca que o recurso foi remetido ao Tribunal de origem em 5/6/2018 e até o momento está sem apreciação. 



    Argumenta que, "em casos outros, decorrente[s] da denominada “Operação Hybris”, em sede de condenações de mesmo patamar do paciente, o ETRF1 tem reduzido significativamente as penas aplicadas, ensejando a progressão de regime daqueles que, tal qual o paciente, encontram-se presos preventivamente há mais de 5 (cinco) anos". 



    Aponta, ainda, para a Recomendação n. 62/2020 do CNJ e a necessidade de reavaliação da segregação cautelar do agente, eis que responde a crime cometido sem violência ou grave ameaça e está segregado há mais de 90 dias. 



    Pleiteia, assim, o relaxamento da custódia a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da apelação. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi denegado, mas determinou-se celeridade no julgamento do feito.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região prestou informações em 11.11.2021.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “No mais, ressalta-se que a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu. 



    Portanto, vejamos: 



    Em consulta ao site eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observa-se que a apelação defensiva (n. 0001156-60.2016.4.01.3601 ) foi recebida na origem e distribuída ao Desembargador relator em 5/6/2018. 



    Realizadas diversas intimações dos recorrentes, bem como da Procuradoria Regional da República, foram juntadas petições de razões de apelação nas datas de 15/8/2018, 21/8/2018, 6/9/2018, 24/4/2019, bem como parecer do MPF em 22/10/2018. 



    Instruído o feito, os autos foram conclusos ao relator para elaboração de relatório e voto. 



    Conforme se infere, o feito segue trâmite razoável dada a sua complexidade, tendo o Juízo de origem informado que se trata de apuração de pluralidade de fatos dentro da denominada Operação Hybris, relacionados ao tráfico internacional de cocaína. Ademais, há de se destacar que se trata de ação penal com 8 réus, com procuradores diferentes, não tendo sido verificada desídia, por parte do Juízo de origem, na condução do processo. 



    Por fim, ressalta-se que, consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. In casu, o paciente foi condenado à pena de 18 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão. 



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus e necessidade de expedição de carta precatória. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.”



    Embora os autos da apelação estejam no TRF desde 10.7.2018, o desembargador relator informou que “após a apresentação das razões de apelação pendentes e do parecer ministerial, bem assim depois de superadas algumas intercorrências processuais, os autos foram remetidos ao Revisor, em 18/10/2021, devidamente relatados, solicitando os melhores préstimos para pautar o processo, com a urgência que o caso requer, tendo em vista que há réus presos.” (eDOC 14)



    Informou, ainda, que “a referida Apelação Criminal 0001156-60.2016.4.01.3601/MT foi incluída na pauta de julgamento da sessão de 29/11/2021...”



    Desse modo, verifico que o excesso de prazo está devidamente justificado e que, pautado o julgamento para o dia 29.11.2021, não há providência a ser adotada.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente